Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de pesquisa de bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas.
3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3.1. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido.
4. Recurso desprovido.